Tribunal: TJMT
Processo: 1034915-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034915-07.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.961.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TÍTULO JUDICIAL ÚNICO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COM DISTRIBUIÇÃO MAIS ANTIGA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 1046331-43.2025.8.11.0041, ajuizada por Ana Luiza Soares de Sousa Santos e João Victor Ferreira de Sousa Santos contra Adriano Ferreira dos Santos e Maria das Graças Perillo. A execução tem por base sentença homologatória proferida pela 4ª Vara de Família de Goiânia/GO. O Juízo suscitante declinou da competência ao constatar que já tramitava ação de cumprimento de sentença fundada no mesmo título executivo (processo n.º 1046196-31.2025.8.11.0041), anteriormente distribuída à 4ª Vara da Comarca de Cuiabá. Instaurado o conflito pela recusa do juízo suscitado em reconhecer a prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo, dentre os da 2ª e 4ª Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, é competente para processar e julgar execução de alimentos baseada em título judicial já anteriormente distribuído a uma das varas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção se consolida com a primeira distribuição, nos termos do art. 59 do CPC, aplicando-se também às execuções fundadas no mesmo título
executivo judicial, conforme expressamente previsto no art. 55, § 2º, II, do CPC.

A duplicidade de execuções com base no mesmo título pode gerar decisões conflitantes e contrariar os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica.

Sendo o processo n.º 1046196-31.2025.8.11.0041, fundado no mesmo título, distribuído anteriormente à 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, atraiu-se a prevenção deste juízo para processar e julgar execuções fundadas naquele título.

O reconhecimento da competência previne litispendência, garante coerência decisória e é especialmente importante em causas que envolvam alimentos e pessoa com deficiência (TEA), que exigem maior proteção jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

O juízo que recebe primeiro a execução fundada em título judicial torna-se prevento para processar e julgar outras execuções baseadas no mesmo título.

A prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, aplica-se também às execuções de alimentos fundadas em sentença homologatória proferida em outro juízo.

A reunião dos processos
fundados
em um mesmo título executivo judicial previne decisões conflitantes e promove economia processual, sobretudo em causas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 2º, II; 59; 66, II.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
contra ojuízo da
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Execução de Alimentos n. 1046331-43.2025.8.11.0041
, proposta por
Ana Luiza Soares de Sousa Santos
e
João Victor Ferreira de Sousa Santos
em desfavor de
Adriano Ferreira dos Santos e Maria das Graças Perillo.

A sentença exequenda foi proferida pela 4ª Vara da Família de Goiânia/GO, homologando acordo no qual o genitor, ora executado, se comprometeu a arcar com pensão alimentícia em favor dos filhos João Victor Ferreira de Sousa Santos (pessoa com TEA) e Ana Luíza Soares de Sousa Santos, bem como com o pagamento de despesas com moradia.

O Juízo da 2ª Vara de Família de Cuiabá, ao receber a execução, declinou da competência, reconhecendo que já havia cumprimento de sentença anterior, fundado no mesmo título executivo judicial, distribuído à 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em data anterior (Processo n.º 1046196-31.2025.8.11.0041).

Em razão da recusa do Juízo suscitado em reconhecer sua competência, foi instaurado o presente conflito negativo, com fulcro no art. 66, II, do Código de Processo Civil.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
Grosso opinou pelo conhecimento e provimento do conflito, para declarar como competente o Juízo da 4ª Vara de Família de Cuiabá, com fundamento na regra da prevenção (art. 59 do CPC), haja vista a anterior distribuição de cumprimento de sentença fundado no mesmo título.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente conflito negativo de competência.

Reitero que se trata de Conflito de Competência Cível, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 1046331-43.2025.8.11.0041, em desfavor do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, ambos se declarando incompetentes para o processamento da execução alimentar proposta.

Em síntese, o Juízo suscitado entendeu que não lhe caberia a competência para o feito, porquanto o título executivo teria se originado de sentença homologatória proferida na Comarca de Goiânia/GO. Já o Juízo suscitante, após analisar a cronologia das distribuições, verificou que o processo de cumprimento de sentença de n.º 1046196-31.2025.8.11.0041, fundado no mesmo título, foi distribuído em data anterior, à 4ª Vara Especializada de Família de Cuiabá, o que atraiu a incidência da regra da prevenção.

Passo ao exame da controvérsia.

A questão jurídica cinge-se à definição do juízo competente para o processamento de execuções alimentares fundadas no mesmo título judicial.

Nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil:

“
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
"

Ademais, o art. 55, §2º, inciso II, do CPC dispõe que:

"

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

[...]

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.
”

No presente caso, a execução ajuizada perante a 2ª Vara da Família de Cuiabá tem por objeto mesmo título judicial já executado anteriormente perante a 4ª Vara Especializada da mesma Comarca (ID 195923619), e em data posterior à distribuição originária do processo nº 1046196-31.2025.8.11.0041.

Portanto, resta evidenciada a prevenção da 4ª Vara, que se consolidou com a primeira distribuição, atraindo a competência para todos os cumprimentos de sentença fundados naquele mesmo título executivo judicial.

Essa interpretação coaduna-se com os princípios da celeridade, economia processual e evitação de decisões conflitantes, especialmente relevantes em causas de natureza alimentar e envolvendo pessoa com deficiência (TEA), como é o caso dos autos.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação proposta.

Diante do exposto,
em consonância com o Parecer Ministerial,

JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para
DECLARAR COMPETENTE

o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
para processar e julgar o
presente feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026